Tribunal: TJMT
Processo: 0003757-58.2015.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003757-58.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENATA RAFAELA FERNANDES - CPF: 037.445.621-66 (APELADO), Breno Vidal da Silva Farias (APELADO), MARIA DAS GRACAS FALANQUE - CPF: 015.782.201-06 (VÍTIMA), HELOARA SONIANA PEREIRA SILVA - CPF: 048.840.591-23 (VÍTIMA), Rebeca Torres Silva (VÍTIMA), BRENO VIDAL DA SILVA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), REBECA TORRES SILVA (VÍTIMA), AUREO APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO HANSEN DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, APLICAÇÃO DE DUAS MAJORANTES, CONCURSO MATERIAL, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE [PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE], CONTINUAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS PENAS – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA – NÃO VALORAÇÃO EM DESFAVOR DO CONDENADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIA PÚBLICA E DURANTE O DIA – AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIROS – INIDONEIDADE – USO DE ARMA BRANCA – POSTERIOR REVOGAÇÃO DA MAJORANTE – RETROATIVIDADE DA LEI PENA MAIS BENÉFICA – VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE [CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME] – FRAÇÃO DE UM SEXTO DA PENA MÍNIMA [1/6] – RAZOABILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 23 DO TJMT – CONCURSO MATERIAL – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – CRIMES DA MESMA ESPÉCIE [ROUBOS], SEMELHANÇA NO MODO DE EXECUÇÃO, MESMO MUNICÍPIO, SIMILITUDE DE OBJETOS SUBTRAÍDOS, MESMA DATA, INTERVALO DE HORAS – CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA – INSTITUTO CRIADO POR QUESTÕES DE POLÍTICA DE CRIMINAL – MITIGAÇÃO DO RIGOR DAS PENAS – TRATAMENTO ESPECIAL BENÉFICIO – PROPORCIONALIDADE [PROIBIÇÃO DA PUNIÇÃO EXCESSIVA] – ROUBOS PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTANCIA DO CRIME – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – FRAÇÃO DE METADE ADEQUADA – PENA SUPERIOR A OITO ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – ARESTOS DO STJ E TJMT – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O comportamento da vítima é circunstância judicial
“ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base [...] se não restar evidente a interferência da vítima [...] essa circunstância deve ser considerada neutra”
(STJ, HC 541.177/AC) e
“
não pode ser valorada em desfavor do condenado na dosimetria da pena”
(STJ, HC 334.597/AL).

“O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser reputada neutra nas demais situações”
(TJMT, Enunciado Criminal 23).

O
cometimento de roubos
“em via pública e durante o dia, não revela elementos justificadores de maior reprovabilidade da conduta [...] não sendo, portanto, idôneos para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC 436.339/SP), sobretudo ao se considerar que o uso de arma branca [
“canivete”
] não induz “
risco a integridade física”
de terceiros (TJMT, AP 1010176-20.2020.8.11.0040; AP 1001095-07.2021.8.11.0042).

“O emprego de arma branca, embora não configure [...] causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base”
(STJ, Tema Repetitivo 1.110).

É razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC no 744.116/SP).

Na segunda fase, impõe-se a redução da pena pela confissão espontânea e menoridade relativa até o
“mínimo legal”
(STJ, HC 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC 494295/MS; AgRg no HC 483246/SP; Súmula 231).

O crime continuado
“é uma ficção jurídica,

criada por questões de política criminal e visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de”
(STJ, AgRg no HC no 704.618/SC; AgRg no HC 455.803/RJ). Em outras palavras, o instituto visa evitar o
“rigor excessivo na punibilidade, para beneficiar o réu
” (DOTTI, R. A. Revisão do crime continuado. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, v. 12, n. 0, p. 173-189, 1969), de modo que
“
em face do tratamento especial benéfico, receberão apenamento de menor impactação repressiva em virtude da fictícia unicidade delitiva”
(FAYET JÚNIOR, NEY –
Do Crime Continuado. 2a. ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2012, p. 144).

Se os roubos praticados com grave ameaça e contra 3 (três) vítimas diferentes
“
revela-se adequada a aplicação da fração de 1/2
pela continuidade delitiva específica do art. 71, parágrafo único, do Código Penal”
(TJMT, AP 0000439-26.2017.8.11.0004)
, sobretudo ao se considerar a negativação das circunstâncias do crime.

A pena imposta pelos roubos – superior a 8 (oito) anos – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a”, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS).

“Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT; RESE no 20120510091147).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas da apelada
por roubos majorados [concurso de pessoas], em continuidade delitiva [3 (três) vítimas] – art.
157, § 2o, II, , c/c art. 71, ambos do CP – a 10 (dez) anos,
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N 0003757-58.2015.8.11.0013 – COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

RENATA RAFAELA FERNANDES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE 3757-58.2015.8.11.0013 – Código 104056 –), que condenou RENATA RAFAELA FERNANDES por roubos majorados [concurso de pessoas e emprego de arma branca –
“canivete”
–], por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva

– art.
157, § 2o, I e II
[redação anterior à Lei no 13.654/2018], c/c art. 71, ambos do CP
– (ID 202661743-fls.60/63).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que: 1) as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima deveriam exasperar a pena-base; 2) o reconhecimento de duas majorantes do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma branca] ensejaria a utilização de uma delas da primeira fase [como circunstância do crime] ou sua aplicação cumulativa, na terceira fase; 3)
“os agentes
decidiram praticar cada um dos roubos de forma independente, com a única coincidência das vítimas estarem no mesmo lugar”
, a configurar concurso material; 4)
a aplicação da continuidade delitiva configuraria violação ao princípio da proporcionalidade [
“proibição da proteção deficiente”
]; 5)
“os crimes foram dolosos, com violência e grave ameaça à vítimas”
diferentes e
“a presença de circunstância judiciais desfavoráveis [...] impõe”
a aplicação
da “continuidade delitiva específica”
, com aumento da da pena pelo
“dobro”
.

Requer o provimento para que a majoração das penas.

Prequestiona os
“seguintes dispositivos [...] arts. 5o, 8o, 41, XII e 92, parágrafo único, II, da Lei de Execuções Penais, art. 34, artigos 59 e seguintes do Código Penal, art. 5o, caput, LIV, XLVI e art. 93, IX da CF/88
”

(ID 202661743-fls.72/90).

RENATA RAFAELA FERNANDES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 202661752).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Roubos majorados. Sentença condenatória. Irresignação do Ministério Público. Pretendida recrudescimento da pena-base. Viabilidade. Circunstâncias dos fatos que são suficientes para o incremento das penas iniciais. Almejada a valoração das duas majorantes (emprego de arma e concurso de agentes) incidentes no caso. Procedência. Migração de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena. Enunciado Criminal no 32 do E. TJMT. Pretendido o afastamento da continuidade delitiva reconhecida pelo juízo a quo. Possibilidade. Ré que, no primeiro fato delituoso, mediante uma única ação lesou dois bens jurídicos distintos. Aplicação do concurso formal. Obtida a pena oriunda do concurso formal do primeiro fato, esta deve ser somada em concurso material à pena obtida do segundo fato. Parecer pelo provimento do recurso ministerial, para que seja recrudescida a pena imposta à apelada Renata Rafaela Fernandes.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 205873164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de novembro de 2012, por volta das 14h30min, na Av. Mato Grosso, próximo à Rua Virginia Azambuja, nesta cidade e Comarca, os denunciados BRENO VIDAL DA SILVA FARIAS e RENATA RAFAELA FERNANDES, após prévio acordo e vontades, mediante violência à pessoa, exercida com emprego de arma branca, tipo canivete, subtraíram coisa alheia móvel consistente em (três) 03 bolsas femininas, contendo em seus interiores documentos pessoais, pertencentes às vítimas Heloara Soniana Pereira Silva e Rebeca Torres Silva.

Segundo restou apurado, as vítimas trafegavam pelo endereço acima, momento em que os denunciados Renata e Breno, em uma motocicleta de propriedade do denunciado Aldo, utilizando canivetes, as abordaram e anunciaram o assalto, exigindo que as vítimas entregassem seus pertences, sendo a ordem obedecida, após o que evadiram-se do local com a res furtiva.

Consta, ainda, que no mesmo dia da ocorrência do 1o fato, por volta das 16h00min, próximo à Rede Cemat, nesta cidade e comarca, os denunciados ALDO HASSEN DE SOUZA e RENATA RAFAELA FERNANDES, em unidade de desígnios, mediante violência à pessoa, exercida com emprego de arma branca, tipo canivete, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em (uma) 01 bolsa feminina, contendo em seu interior documentos pessoais, cartão de crédito do banco Bradesco e um celular da marca Multilaser, nas cores preto e vermelho, sem cartão de memória, pertencentes à vítima Maria das Graças Falanque.

Extrai-se dos autos que a vítima Maria das Graças trafegava pelo endereço supramencionado, ocasião em que os denunciados Aldo e Renata, utilizando canivetes, a abordaram e anunciaram o assalto, exigindo que a vítima entregasse sua bolsa, contudo, esta começou a gritar por socorro, fazendo com que a denunciante Renata cortasse a alça de sua bolsa, logrando êxito em subtrair-lhe, evadindo-se em seguida.

Consta, ainda, que o denunciado AUREO APARECIDO DA SILVA, escondeu em um matagal localizado no bairro Morada da Serra, a bolsa da vítima Maria das Graças Falanque, prestando aos denunciados Renata e Breno, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia [...] RENATA RAFAELA FERNANDES como incursa no artigo 157,§2o, inciso I e II, (três vezes) c/c artigo 71, ambos do Código Penal [...].”
(Gileade Pereira de Souza Maia, promotor de Justiça – ID 202661740-fls.6/8).

O Juízo singular reconheceu
dosou as penas dos apelantes/apelados nos seguintes termos
:

“
ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia para condenar Renata Rafaela Fernandes como incursa no artigo 157, §2°, incisos I e II, por 3 vezes, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, de modo que passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.

DOSIMETRIA. ROUBO. VITIMA MARIA DAS GRAÇAS

Em relação ao crime imputado a denunciada, considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal na espécie, nada tendo a ser valorado; não possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado a denunciada em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Inexistindo a presença de agravantes ou de atenuantes valoráveis, conforme a fundamentação, mantenho a pena provisória em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Por fim, havendo 2 (duas) causas de aumento de pena, conforme fundamentação, aumento a pena provisória 1/3 para torna-la definitiva em, em 5 anos, 4 meses e 0 dia de reclusão, e 13 dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

DOSIMETRIA. ROUBO. VITIMA REBECA TORRES

Em relação ao crime imputado a denunciada, considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal na espécie, nada tendo a ser valorado; não possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado a denunciada em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Inexistindo a presença de agravantes ou de atenuantes valoráveis, conforme a fundamentação, mantenho a pena provisória em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Por fim, havendo 2 (duas) causas de aumento de pena, conforme fundamentação, aumento a pena provisória 1/3 para torna-la definitiva em, em 5 anos, 4 meses e 0 dia de reclusão, e 13 dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

DOSIMETRIA. ROUBO. VITIMA HELORARA SONIANA

Em relação ao crime imputado a denunciada, considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal na espécie, nada tendo a ser valorado; não possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado a denunciada em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Inexistindo a presença de agravantes ou de atenuantes valoráveis, conforme a fundamentação, mantenho a pena provisória em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Por fim, havendo 2 (duas) causas de aumento de pena, conforme fundamentação, aumento a pena provisória 1/3 para torna-la definitiva em, em 5 anos, 4 meses e 0 dia de reclusão, e 13 dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Aplicando a regra do crime continuado, conforme fundamentação, sobre a pena de 5 anos, 4 meses e 0 dia de reclusão, e 13 dias-multa, aplicando-se a fração de aumento de 1/5, deve a acusada cumprir o total de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Em atenção ao artigo 387, §2o do CPP, para o fim de influir na aplicação de seu regime inicial de cumprimento de pena, observo que não há necessidade em detrair o tempo de prisão provisória (01 ano, 4 meses e 30 dias, conforme atestado de fl. 254) da pena aplicada, uma vez que não haverá alteração do regime.

Assim, em conformidade com o artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, já que a pena aplicada não autoriza a adoção de regime mais gravoso, consoante disposto no artigo 35 do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o semiaberto, sem as benesses dos art. 77 e art. 44, ambos do Código Penal, por se tratar de delito com violência ou grave ameaça.”

(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito – ID 202661743-fls.60/63)

Pois bem.

As materialidades dos roubos estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrência no 2012.452979
(ID 202661740-fls.66/71), no 1396/PM (ID 202661740-fls.72/73), Termos de Apreensão e Entrega (ID 202661740-fls.19, 24 e 30) e
Relatório de Investigação
(ID 202661740-fls.76/79)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares José Antônio Ribeiro e Kleberson Marcelo Ferreira de Matos (ID 202661740-fls.12/15), das vítimas Maria das Graças Falanque, Heloara Soniana Pereira Silva e Rebeca Torres Silva (ID 202661740-fls.16/30), dos corréus Aureo Aparecido da Silva, Breno Vidal da Silva Farias e Aldo Hansen de Souza (ID 202661740-fls.31/35,42/44) e da apelada (ID 202661740-fls.51/52).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Rebeca Torres Silva, Heloara Soniana Silva e a apelada (ID 202661743-fls.50/54; relatório de mídias – ID 202661756).

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] ao considerar a ausência de circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CP.

A
1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
postula a negativação do comportamento das vítimas [que não
“contribuiu para a prática delitiva”
] e das circunstâncias do crime [porque o crime ocorreu
“em via pública, em plena luz do dia, em local movimentado – Centro de Pontes e Lacerda/MT –”
].

O comportamento da vítima é circunstância judicial
“que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base [...] se não restar evidente a interferência da vítima [...] essa circunstância deve ser considerada neutra”
na pena-base
(STJ, HC 541.177/AC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 12.2.2020;
HC 334.597/AL – Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.5.2018). Em outras palavras,
“o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser reputada neutra nas demais situações.”
(TJMT, Enunciado Criminal 23)

Em relação às circunstâncias do crime, o cometimento de roubos,
“em via pública e durante o dia, não revela elementos justificadores de maior reprovabilidade da conduta [...] não sendo, portanto, idôneos para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC 436.339/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.5.2018), sobretudo ao se considerar que o uso de arma branca [
“canivete”
] não induz “
risco a integridade física”
de terceiros
(TJMT, AP 1010176-20.2020.8.11.0040 – Primeira Câmara Criminal – 14.2.2023; AP 1001095-07.2021.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 20.3.2022).

Por outro lado, a prática do roubo com emprego de arma branca, à época dos fatos [22.11.2012], era majorada de 1/3 – um terço – (CP, art. 157, I), mas essa causa de aumento foi revogada pela
Lei no 13.654, de 23.4.2018, a atrair o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica – “
A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores” –
(CP, art. 2o, parágrafo único), de modo a torna-la inaplicável na terceira fase de dosimetria.

Não obstante, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“o emprego de arma branca, embora não configure [...] causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base”
(STJ, Tema Repetitivo 1.110).

Assim, o uso de um “canivete” [arma branca] para a prática de roubo deve ser negativado como circunstância do crime.

Em relação ao patamar de exasperação, o c. STJ considerada razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC no 744.116/SP – Relator Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT – 20.6.2022).

Por efeito, readéqua-se a pena-base a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa identificou as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas deixou de aplica-las porque a pena basilar havia sido fixada no mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa].

Todavia, diante da exasperação da pena-base [para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa]
impõe-se a redução da pena [pela confissão espontânea e menoridade relativa] até o
“mínimo legal”
[
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa]
,

segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP – Relatora Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019;
Súmula 231)
.

Portanto, a pena provisória deve ser reajustada a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena e a causa de aumento do emprego de arma [branca] foi revogada
[pela Lei no 13.654, de 23.4.2018]
, consoante razões lançadas na primeira fase.

A majorante remanescente – concurso de pessoas (CP, art. 157, §2o, II) – justifica o aumento da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

No tocante ao concurso material, verificam-se que o
s 3 (três) crimes praticados são da mesma espécie [roubo]
possuem semelhança na forma de execução [concurso de agentes; grave ameaça mediante emprego de arma branca –
“canivete”
–; fuga utilizando uma motocicleta], identidade de lugar [município de Pontes e Lacerda/MT], similitude de objetos subtraídos [bolsas femininas], ocorreram na mesma data [22.11.2012], no intervalo de de 1h30min – uma hora e trinta minutos – [entre 14h30min e 16h] e contra vítimas diferentes [
Maria das Graças Falanque, Heloara Soniana Pereira Silva e Rebeca Torres Silva],
a atrair a continuidade delitiva (CP, art. 71).

Quanto à assertiva de que a aplicação do crime continuado (CP, art. 71) violaria o
princípio da proporcionalidade [
“proibição da proteção deficiente”
], observa-se que fora deduzida
, pela primeira vez, nas razões recursais do órgão ministerial, visto que tanto na denúncia quanto em suas alegações finais pugnou pela condenação da apelada por
roubo majorado, por três vezes, em continuidade delitiva.

De toda sorte, [o crime continuado]
“é uma ficção jurídica,

criada por questões de
política criminal
e visa
mitigar o rigor das penas
cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de”
(STJ, AgRg no HC no 704.618/SC – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2021; AgRg no HC 455.803/RJ, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.8.2021). Em outras palavras, o instituto visa evitar o

“rigor excessivo
na punibilidade, para beneficiar o réu
” (DOTTI, R. A. Revisão do crime continuado. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, v. 12, n. 0, p. 173-189, 1969), de modo que
“
em face do
tratamento especial benéfico
, receberão apenamento de menor impactação repressiva em virtude da fictícia unicidade delitiva”

(FAYET JÚNIOR, NEY –
Do Crime Continuado
.
2a. ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2012, p. 144).

Na essência, o art. 71 do CP tem a finalidade de equilibrar a proibição da punição excessiva [
Übermassverbote
] e a da proteção insuficiente [
Untermassverbote
], a elidir ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Em sua vez, constata-se que os roubos foram praticados com grave ameaça [exercida com arma branca –
“canivete”
–] e contra 3 (três) vítimas diferentes [
Maria das Graças Falanque, Heloara Soniana Pereira Silva e Rebeca Torres Silva
], a revelar
“
adequada a [...] fração de 1/2
pela continuidade delitiva específica do art. 71, parágrafo único, do Código Penal”
(TJMT, AP 0000439-26.2017.8.11.0004 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 5.6.2020)
, sobretudo ao se considerar a negativação das circunstâncias do crime.

Por efeito, readéqua-se a pena definitiva a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A pena imposta pelos roubos – superior a 8 (oito) anos – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a”, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2022).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT; RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para elevar as penas de
RENATA RAFAELA FERNANDES
por

roubos majorados [concurso de pessoas], em continuidade delitiva [3 (três) vítimas] – art.
157, § 2o, II, , c/c art. 71, ambos do CP – a
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, em
regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024